Tribunal: TCU
Processo: 034.062/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 967/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal junto ao TCU sobre a falta de uniformização na aplicação, por parte de alguns órgãos públicos federais, da legislação regente sobre o cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo na administração federal pela média das maiores remunerações, em conformidade com o previsto no § 3o do art. 40 da Constituição de 1988, com a modificação dada pela EC 41, de 2003, a partir da vigência da MP no 167, de 2004, convertida subsequentemente na Lei no 10.887, de 2004; Considerando que, diante das inconsistências identificadas no cálculo dos proventos de aposentadoria dos aludidos servidores, o Plenário do TCU prolatou o Acórdão 1.176/2015 e, em síntese, determinou a adoção de critérios e procedimentos por parte de todos os órgãos, autarquias e fundações autárquicas da administração pública federal para o adequado cálculo dos proventos de aposentadoria dos seus servidores efetivos, além da adoção de providências para a efetiva regularização desses pagamentos diante do pagamento em efetiva consonância com as regras indicadas no referido acórdão; Considerando que, ao avaliar a prestação de contas dos gestores da Fundação Nacional do Índio (Funai) no bojo do TC Processo 026.097/2016-8 para o exercício de 2015, o TCU teria constatado que, apesar de ter efetuado o recálculo dos proventos de aposentadoria, a Funai não teria adotado as providências cabíveis para a efetiva regularização das suscitadas inconsistências; Considerando, por esse prisma, que o cumprimento das determinações proferidas pelo aludido Acórdão 1.176/2015 pelos demais órgãos e entes federais estaria em monitoramento, tendo a 2a Câmara do TCU prolatado o Acórdão 5.581/2017 e ali determinado que, no bojo do presente processo, fosse promovida a audiência dos gestores da Funai pela não adoção das providências indicadas no item 9.4 do Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário ; Considerando que, no presente momento, o TCU deve apreciar as razões de justificativa apresentadas pelos seguintes gestores da Funai: (i) Thaís Dias Gonçalves, como Diretora de Administração e Gestão - Substituta (gestão: de 1o/1/2015 a 13/7/2015); (ii) Máximo Oliveira de Souza, como Diretor de Administração e Gestão - Interino-Substituto (gestão: de 31/8/2015 a 9/9/2015 e de 30/9/2015 a 31/12/2015); e (iii) Wendell Carlos Rosa de Araújo, como Diretor de Administração e Gestão - Interino (gestão: de 12/1/2015 a 6/2/2015 e de 16/7/2015 a 29/9/2015); Considerando que, com a exceção para a Sra. Thaís Dias, os suscitados responsáveis apresentaram as suas razões de justificativa no sentido de terem adotado as providências para a efetiva regularização dos proventos dos servidores da Funai em consonância com o item 9.4 do Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário ; Considerando, dessa forma, que, após a análise final do feito, a Sefip sugeriu o acolhimento das razões de justificativa apresentadas por Máximo Oliveira e Wendell Carlos Rosa, sem prejuízo de essas razões serem objetivamente aproveitadas em favor de Thaís Dias, já que, a despeito da regular citação, ela deixou transcorrer in albis o prazo para a apresentação da sua defesa, passando à condição de revel perante o TCU; Considerando, então, que, a partir das informações prestadas pela Funai, teria restado comprovada a efetiva redução dos proventos para os 15 servidores beneficiados pelos inadequados pagamentos em cumprimento ao Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário , podendo o TCU acolher as correspondentes razões de justificativa apresentadas pelos aludidos responsáveis, diante dos elementos de convicção até que obtidos pelo Tribunal; Considerando, enfim, que o identificado atraso no cumprimento da determinação do TCU não teria resultado em efetivo dano ao erário, já que teria sido provocado pela dificuldade operacional de a Funai dar o cumprimento a todas as correspondentes medidas, e não pela inadequada atuação dos beneficiários; Considerando, ainda, que subsistiria a necessidade de determinar que, em conjunto com o Ministério da Economia, a Casa Civil da Presidência da República adote as providências necessárias com vistas a promover o efetivo cumprimento das determinações prolatadas pelo Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário por parte de todos os demais órgãos e entes federais junto ao Poder Executivo, informando o TCU sobre o resultado das correspondentes providências adotadas, ao final do aludido prazo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, alínea "c", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: (i) considerar revel a Sra. Thaís Dias Gonçalves (CPF XXX.484.006-XX), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, sem prejuízo de lhe aproveitar os elementos objetivos apresentados nas defesas dos demais responsáveis; (ii) acolher as correspondentes razões de justificativa apresentadas por Máximo Oliveira de Souza (CPF XXX.047.291-XX) e Wendell Carlos Rosa de Araújo (CPF XXX.267.111-XX); e (iii) prolatar as determinações abaixo indicadas. 1. Processo TC- Processo 034.062/2011-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: TC Processo 013.051/2016-4 (Denúncia). 1.2. Entidade: Fundação Nacional do Índio (Funai). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar, nos termos do art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência desta deliberação, em conjunto com o Ministério da Economia, a Casa Civil da Presidência da República adote as providências necessárias com vistas a promover o efetivo cumprimento das determinações prolatadas pelo Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário por parte de todos os órgãos e entes federais junto ao Poder Executivo, informando o TCU sobre o resultado das correspondentes providências adotadas, ao final do aludido prazo; 1.8. Determinar que a Sefip adote as seguintes medidas: 1.8.1. promova, com a devida urgência, o monitoramento sobre o cumprimento das determinações e da recomendação proferidas pelo Acórdão 1176/2015-TCU-Plenário por parte de todos os órgãos, autarquias e fundações autárquicas da administração federal em consonância com o item 9.8 do aludido acórdão; e 1.8.2. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos responsáveis, à Fundação Nacional do Índio (Funai), à Casa Civil da Presidência da República e ao Ministério da Economia, para ciência e eventuais providências.